Tribunal: TJSP
Processo: 1010983-34.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPÇÃO POR OUTRAS SEGURADORAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos bancários, a cobrança de seguro prestamista é abusiva caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPÇÃO POR OUTRAS SEGURADORAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos bancários, a cobrança de seguro prestamista é abusiva caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
2. Não constando do pacto qualquer opção, ou mesmo demonstração inequívoca da possibilidade de escolha de outra seguradora que não aquelas oferecidas por ocasião do negócio, de rigor o reconhecimento da abusividade da cobrança.
3. Recurso improvido.